Tribunal: STF
Processo: RE 593289
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE
   CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. RESPONSABILIDADE DO
   BANCO CENTRAL. INVIABILIDADE.
1.      Este Tribunal reconheceu o
   direito de depositantes em caderneta de poupança à correção
   monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início
   do período contratual. Precedentes.
2.      Legitimidade da
   instituição de crédito para figurar no pólo passivo.
   Precedente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.